Tribunal: TJBA
Processo: 8075157-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075157-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo HONDA NXR 160 BROS ESDD FL, objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O Agravante sustentou a ausência de comprovação válida da notificação extrajudicial para constituição em mora, além de alegar cerceamento de defesa e existência de ação revisional em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato, é suficiente para constituir o devedor em mora; e analisar a alegação de violação ao contraditório e
à
ampla defesa, em razão do trâmite do processo em segredo de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula n.º 72, do STJ, estabelece que a comprovação da mora é requisito imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

4. O §2º do art. 2º do Decreto-
l
ei nº 911/69 dispõe que a mora pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de que a assinatura seja do próprio destinatário.

5. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.132, fixou a tese de que, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor ou por terceiros.

6. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço informado no contrato, atendendo ao requisito legal, sendo irrelevante a ausência de assinatura do devedor no aviso de recebimento.

7. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois a tramitação em segredo de justiça não impede o acesso aos autos pelas partes e seus advogados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Súmula n.º72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09.08.2023); TJ-GO, AC nº 54526355120228090051; TJ-SP, AI nº 22106750420238260000; TJ-RJ, AI nº 00365846120238190000.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8075157-85.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
RAIMUNDO DOS SANTOS OLIVEIRA
, sendo

Agravad
a a

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.